Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721632-69.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: EZEQUIEL ALVES RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254 e Nayara Firmes Caixeta, OAB-DF 44.074, em favor de EZEQUIEL ALVES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve sua preventiva, decretada pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alegam, em síntese, que a decisão que decretou carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstrou o apontado risco à ordem pública e que o acusado é imprescindível nos cuidados de sua genitora, portadora de Doença de Chagas, que se encontraria em situação de debilidade extrema. Requerem, então, a concessão liminar de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, nos termos do art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, o indiciado é reincidente em crime doloso, condição pessoal que igualmente autoriza a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante logo após a venda de entorpecentes a um usuário. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam dos elementos de informação encartados no inquérito policial e que subsidiaram o recebimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva ponderado com base na folha penal do acusado. O acusado é reincidente específico no crime de tráfico de drogas e, segundo a denúncia recebida, o exerce com habitualidade, tanto que sua prisão em flagrante ocorreu após denúncias anônimas de sua atividade ilegal reiterada na região. Ademais, não comprova exercício habitual de qualquer ocupação lícita. Desse modo, a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetivo de novos crimes. Já sobre a alegada imprescindibilidade nos cuidados da genitora, portadora de Doença de Chagas e que estaria extremamente debilitada, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. De todo modo, ainda que passível de conhecimento nesta instância, o pedido não merece acolhimento. Com efeito, consta como endereço de residência do acusado a quadra 02, conjunto F, casa 04, Setor Norte, da Estrutural-DF, não apresentando os impetrantes, todavia, qualquer comprovação de que a mãe do paciente com ele reside e depende de cuidados especiais. Pelo contrário. Os documentos médicos anexados, exames laboratoriais e prescrição medicamentosa - Id ́s 47378826, 47378827 e 47378828 -, emitidos entre os anos de 2020 e 2023, foram todos realizados fora do Distrito Federal, em Municípios do Estado da Bahia, mais especificamente, Santa Maria da Vitória e Cocos, ambos situados a mais de 500km de distância do Distrito Federal, a sugerir, como hipótese razoável, que a genitora do acusado sequer reside no Distrito Federal. Além disso, a documentação médica apresentada não atesta a imprescindibilidade do acusado nos cuidados da mãe, até porque não especifica o quadro de saúde de sua genitora. Nesse cenário, conclui-se que os documentos anexados não permitem concluir sobre o alegado estado de debilidade extrema de pessoa da família do acusado e, menos ainda, que esses cuidados somente podem ser prestados pelo acusado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR